Tribunal: TJMT
Processo: 0042169-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042169-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.459.056/0001-25 (APELADO), DENISE BOEIRA DE GODOI - CPF: 010.048.651-71 (APELADO), LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA - CPF: 031.722.931-14 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE - CONFIGURAÇÃO – LIMITAÇÃO – TAXA MÉDIA DE MERCADO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA QUE DEVE SER SUPORTADA POR UM DOS LITIGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixados em contrato de empréstimo pessoal firmado com instituição bancária, é admitida a sua revisão a fim de prevalecer o equilíbrio contratual, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, limitando-se essa taxa de juros do contrato à média de mercado, praticada pelo próprio apelante.

2 - CPC - Art. 86 (...) Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida na ação “embargos à execução”, nos autos no 0042169-37.2016.8.11.0041, ajuizado DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA – ME, DENISE BOEIRA DE GODOI e LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA perante a 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 32639991 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos formulados por DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA, DENISE BOEIRA DE GODOI e LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, para determinar que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato, em 2,77% ao mês e 38,81% ao ano, abatendo-se de forma simples a cobrança a maior, mediante cálculo nos autos da Execução em apenso; condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. Num. 32640983 que o r. juízo singular determinou o reajuste da taxa de juros prevista no contrato para o patamar de 2,77% ao mês e 38,81% ao ano, conforme se observa da parte dispositiva da r. sentença apelada, contudo, o pleito dos embargantes/apelados, na inicial da ação incidental, foi o reajuste da taxa para o patamar de 108,13% ao ano, ou seja, o juízo de piso concedeu aos apelados um benefício além do que foi pleiteado, uma vez que determinou o reajuste da taxa de juros para um percentual muito inferior ao que de fato foi pedido na inicial, que não há que se falar em abusividade de juros; que a r. sentença invectivada, em relação ao banco, apenas determinou o reajuste da taxa de juros pactuada, entretanto afastou o pedido de extinção da execução, motivo pelo qual deve a sentença ter seu resultado parcialmente procedente e não totalmente procedente.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 32640988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Quanto a matéria pertinente ao presente recurso o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“Vistos e examinados estes autos de n. 42169-37.2016.811.0041 - Cód. 1175219 que move DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA, DENISE BOEIRA DE GODOI e LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA, DENISE BOEIRA DE GODOI e LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos em referência, por dependência aos autos da Execução código 798631 em apenso, arguindo os embargantes que, por constatar a abusividade praticada pela instituição financeira, pretendem a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando:

- a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 108,13% ao ano;

- extinção da execução;

- a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Atribuíram à causa o valor de R$ 66.236,06 e acostaram os documentos de fls. 07/09.

Em impugnação de fls. 15/24, aventou o embargado que não há controvérsia quanto a existência, validade e legalidade do título executivo que instrui a Execução. No mérito, aduz que está superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre estipulação, esclarecendo que o valor cobrado corresponde a dívida no vencimento, acrescida dos juros do contrato, juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%, pugnando, ao final, pleiteia pela improcedência da ação, com o julgamento antecipado da lide.

Tréplica pela parte embargante às fls. 27/28, com a exibição de tabela emitida pelo BACEN indicando a taxa média de mercado em 2,77% ao mês.

É o relatório.

Decido.

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 920, II, primeira parte, do CPC/2015 (art. 740 do CPC/1973), passo ao julgamento antecipado da lide.

Pretendem os embargantes, por meio desta ação, a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, que afirmam na inicial ser de 108,13% ao ano, enquanto com a tréplica apresentaram o documento de fls. 30 no qual indicam ser de 2,77% ao mês.

Quanto a matéria, impende considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional no 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R.

Em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie.

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010).

Também nesse sentido, a orientação firmada pelo Colendo Tribunal de Justiça deste Estado:

“AÇÃO REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO - REPETITIVO RESP 1.061.530/RS PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado ( Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.A capitalização de juros não é admitida quando não convencionada ( Súmula 539 do STJ).” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, podendo ser limitada pelo Poder Judiciário. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC).” (MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

No caso dos autos, percebe-se que é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente adotados pelo Banco em 6,67% ao mês e 117,0238912% ao ano.

Isso porque, a despeito da afirmativa lançada na inicial destes Embargos, certo é que, conforme os assentamentos do Banco Central do Brasil em seu sítio eletrônico, revela-se manifesta a discrepância, já que no período do contrato (março de 2011) estes eram de 2,77% ao mês e 38,81% ao ano.

Por se tratar de informação de domínio público, sobre a qual não há como a instituição financeira alegar desconhecimento e, por se revelar patente a abusividade, merece ser revisto, devendo os juros remuneratórios acompanhar a taxa média de mercado em operações da mesma espécie, qual seja, a da taxa média de juros para pessoas jurídicas em operação de conta garantida.”

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante – demandada em 1a instância – interpôs o presente recurso ora analisados, rebelando-se contra a sentença de procedência exarada, afirmando no mérito que o juízo de piso concedeu aos apelados um benefício além do que foi pleiteado, uma vez que determinou o reajuste da taxa de juros para um percentual muito inferior ao que de fato foi pedido na inicial, que não há que se falar em abusividade de juros; que a r. sentença combatida apenas determinou o reajuste da taxa de juros pactuada, entretanto afastou o pedido de extinção da execução, motivo pelo qual deve a sentença ter seu resultado parcialmente procedente.

Destaque-se inicialmente, que aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, a jurisprudência é pacífica sobre a existência de relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira, consoante o cristalizado no verbete sumular no 297 do c. STJ:

Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva.

Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Acrescente-se que esse entendimento, trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros.

Assim, a despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada, ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Como dito alhures, é incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo.

No presente caso, recitando a bem acertada sentença “o caso dos autos, percebe-se que é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente adotados pelo Banco em 6,67% ao mês e 117,0238912% ao ano. Isso porque, a despeito da afirmativa lançada na inicial destes Embargos, certo é que, conforme os assentamentos do Banco Central do Brasil em seu sítio eletrônico, revela-se manifesta a discrepância, já que no período do contrato (março de 2011) estes eram de 2,77% ao mês e 38,81% ao ano. Por se tratar de informação de domínio público, sobre a qual não há como a instituição financeira alegar desconhecimento e, por se revelar patente a abusividade, merece ser revisto, devendo os juros remuneratórios acompanhar a taxa média de mercado em operações da mesma espécie, qual seja, a da taxa média de juros para pessoas jurídicas em operação de conta garantida.”

Quanto ao fato do magistrado de piso ter concedido aos apelados um benefício além do que foi pleiteado, cumpre informar que o juiz não está adstrito a pedidos, nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996).

Por fim, o pedido final do apelante requer a modificação da sentença de procedente para parcialmente procedente, todavia, tal pleito não mercê provimento em atenção ao parágrafo único do art. 86 do CPC.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020